Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719158-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento provisório de decisão distribuído sob n. 0705709-36.2024.8.07.0010, ajuizado por Maria de Fátima Silva Serafim, determinou o bloqueio judicial no valor de R$ 50.000,00, a título de astreintes, pelo alegado descumprimento de decisão judicial anterior. Compulsando a documentação colacionada, não verifiquei o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Acerca do preparo, o art. 1.007 do Código de Processo Civil destaca que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Já o 4o do mesmo art. 1.007 citado prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De outro lado, o art. 932, parágrafo único, do CPC, dispõe que incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar eventual vício ou complementar a documentação exigível. Nesse aspecto, necessária a manifestação do agravante quanto ao ponto. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, que recolheu tempestivamente o preparo recursal quando da interposição do Agravo de Instrumento ou recolha as custas recusais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator